Tribunal: TJES
Processo: 5001830-71.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001830-71.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CRISTIANO MOREIRA DA SILVA COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001830-71.2024.8.08.0002

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: CRISTIANO MOREIRA DA SILVA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRa. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito (R$ 214,04) e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais

.

O autor alega não ter realizado compras referentes aos meses de 12/2022 e 04/2023, que culminaram na inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i)

houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao permitir lançamentos de débitos não reconhecidos pelo consumidor; (ii)

a negativação decorrente de tais débitos caracteriza dano moral indenizável; (iii)

o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor baseada na teoria do risco da atividade, conforme art.

14 do CDC

.

Cabia à instituição financeira provar a regularidade das compras contestadas (ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC), não sendo suficiente a mera alegação de que a sede da empresa prestadora do serviço (Uber) se localiza em São Paulo para justificar o débito

.

Aplicação da Súmula 479 do STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias

.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é
in re ipsa
(presumido), e o montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da Turma Recursal

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2)
A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VI, 7º e 14;

CC, arts. 186 e 927;

CPC, art. 373, II;

Lei 9.099/1995, arts.

43, 46, 54 e 55

.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479;

Sistema dos Juizados Especiais do ES, Enunciado 32;

Turmas Recursais do ES, Enunciado 11
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido

ITAU UNIBANCO S.A, nos autos da ação indenizatória proposta por CRISTIANO MOREIRA DA SILVA COSTA, em face da sentença de primeiro grau proferida, que assim decidiu:
“Além disso, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (R$ 214,04), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência. b) CONFIRMAR a decisão provisória de ID 49910528. c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95...”

A requerida, em sede recursal (ID 16066939), alega a regularidade da contratação do cartão de crédito,

inexistência de falha na prestação dos serviços, ausência de ato ilícito e do dever de indenizar pelos danos morais, pugnando pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo junto ao ID 15593532.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Oportuno destacar, inicialmente, que a sentença, em nenhum momento não reconhecera a existência e validade do
contrato de cartão de crédito discutido nos autos, por mais que o autor tenha questionado tais circunstâncias em sua peça vestibular.

O que restara reconhecido, de forma correta no caso, fora a nulidade dos débitos questionados, referentes aos meses de 12/2022 e 04/2023, considerando que informam uso restrito do cartão de crédito, sem qualquer registro da fatura em período anterior ou posterior ao débito e a negativação.

Por mais que o requerido afirme que o fato de constar da fatura a menção a cidade de São Paulo não signifique que a corrida ocorreu no Estado de São Paulo, competiria a recorrente a demonstração de suas alegações, o que inocorre nos autos, de modo que resta clara a verossimilhança das alegações do autor neste ponto, de que o débito lançado não teve o autor como solicitante, acarretando a falha de segurança do sistema do Requerido.

Há a menção a empresa Trip Veículos, razão pela qual seria muito fácil para o fornecedor de serviços trazer informações detalhadas do local onde os serviços foram prestados, não sendo suficiente apenas a linha argumentativa de que o Uber é uma empresa com sede em São Paulo para afastar a alegação do autor de que não contratara os serviços do qual resta cobrado.

Em suma, a parte autora/recorrida demonstrou no ID 15593446, a restrição do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito. Por outro lado, como dito, não há contraprova do requerido, que torne regular a negativação do nome da autora,
de modo que não há como deduzir se houve efetivamente a referida contratação do cartão, ou seja, não foi trazido aos autos prova da avença entre as partes.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante no 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias de segurança e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3o c/c 7o, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, entendo que não assiste razão ao recorrente para reforma da sentença, pois inexistentes nos autos elementos que apontem a regularidade da celebração do contrato, caracterizando falha na prestação dos serviços.

Sem maiores delongas, constatado o ato ilícito, deve ser confirmada a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito objeto da lide, gerando o dever de indenizar.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que deve ser mantido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa,
ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)